Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização na importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. As particularidades dos autos demonstram o esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar. Hipótese em que não se trata de extinção prematura do feito, nem está em desacordo com os princípios da primazia de resolução de mérito, economia e celeridade processuais.
3. Quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, persistir indefinidamente na continuidade da ação não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável
4. Ainda que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, evidenciado o esgotamento dos possíveis meios de localização do bem objeto da lide, torna-se imprescindível que a parte proceda à conversão da ação, de forma a adequar o pedido formulado com vistas a obter o adimplemento da obrigação do Requerido à sua condição concreta de resolver a lide.
5. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
6. Recurso conhecido e não provido.